Tribunal: STF
Processo: Rcl 41823
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM AGRAVO DE PETIÇÃO PELO TRT DA 3ª REGIÃO. NÃO CABIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta pela BP BIOENERGIA ITUIUTABA LTDA, atual denominação de ITUIUTABA BIOENERGIA LTDA , com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra decisão proferida pela 10ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0003468-17.2013.5.03.0063 .
    A parte reclamante sustenta que o TRT da 3ª Região, ao enfrentar o tema da terceirização, afrontou a autoridade decisão firmada no RE 958.252, Tema nº 725, em que reconhecida a licitude da terceirização de qualquer tipo de atividade da tomadora de serviços, independentemente do seu objeto, inclusive ligado à atividade-fim. 
    Quanto ao contexto fático do processo de origem, a parte autora narra que foi executada pela União Federal em decorrência de multa administrativa aplicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por considerar ilícita a terceirização de sua atividade-fim.
    Alega que apresentou embargos à execução defendendo os seguintes pontos: i) impossibilidade do Auditor Fiscal descaracterizar a terceirização de mão-de-obra realizada pela empresa Reclamante; ii) por ser empresa atuante no ramo de produção e comercialização de biocombustíveis (Cláusula 2ª do Contrato Social), a terceirização dos serviços de corte, plantio, colheita e transporte de cana-de-açúcar são plenamente lícitas, mormente porque ligadas a sua atividade-meio.
    Reporta interposto agravo de petição, porém mantida sentença de origem, à consideração de que lícitas, apenas, as terceirizações especificadas em Súmula nº 331. Sucessivamente, interposto recurso de revista, este não foi recebido. Contra essa decisão, manejou agravo de instrumento, obstado mediante aplicação da Súmula nº 126 do TST. Rejeitados os embargos de declaração opostos, noticia a interposição de recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado, diante da aplicação do Tema 181 (RE 598.365/MG). Contra essa decisão manejou agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento e, em seguida, agravo interno, o qual se encontra pendente de julgamento.
    Requer a concessão de medida cautelar para suspender o processo até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação.
    2. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório
    Decido.
    1. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do RE nº 958.252, Tema 725, pelo TRT da 3ª Região.
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (…)”
    4. O CPC/2015 admite, mediante interpretação contrario sensu do art. 988, § 5º, II, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.
    5. Em observância da finalidade do sistema da repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de admissibilidade da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    6. Nesse contexto, para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a autoridade de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral) é necessário que a Presidência ou Vice-Presidência da Corte de origem, ao exame de admissibilidade de recurso extraordinário, tenha aplicado a sistemática da repercussão geral e que a referida decisão tenha sido desafiada pelo competente agravo interno. Nesse sentido, confira-se: 
    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO E DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO geral. 1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem. 3. O próprio Código fornece balizas seguras para a adequada compreensão do instituto. 4. A parte final do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC impõe o esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Portanto, NÃO caberá reclamação por inobservância a precedente com repercussão geral reconhecida (a) enquanto couberem recursos na instância de origem, não se considerando entre esses os chamados recursos facultativos (embargos de declaração; embargos de divergência; embargos do art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho; entre outros) e (b) quando a decisão comportar recurso para o SUPREMO. 6. Em relação ao que se colocou na letra b supra, NÃO caberá a reclamação ora em exame contra decisão da origem que inadmita recurso extraordinário sem fazer menção a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. Para trazer ao SUPREMO a discussão sobre todos outros tipos de óbices, a parte dispõe do agravo do art. 1.042 do CPC, no qual, além de proceder à indispensável impugnação específica, pode postular a aplicação de precedente de repercussão geral. A reclamação, nessa hipótese, mostra-se desnecessária, pois a parte tem acesso ao SUPREMO, inclusive com possibilidade de tutela de urgência (art. 1.029, § 5º). 7. Por decorrência lógica, a reclamação em tela somente caberá do julgamento do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC, devendo ser proposta antes da formação da coisa julgada (CPC, art. 988, § 5º, I). 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 11. Embora a presente reclamação ajuste-se a esses parâmetros, no mérito, não traz argumentos que evidenciem a inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 12. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 27798 AgR / PR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 14.11.2017)
    7. Dessa forma, incabível o manejo de presente reclamação, proposta com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, porquanto não se trata o ato reclamado de decisão resultante da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC. Trata-se, como visto, de acórdão proferido ao julgamento de agravo de petição.
    8. Anoto, por relevante, que, contra a decisão proferida pela Corte Regional, a reclamante manejou recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, em razão do enquadramento do caso à hipótese do “Tema 181”. Ato contínuo, a parte reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.042 do CPC/2015, o qual não foi conhecido, manifesto o seu descabimento.
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora